Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710720-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: HELENA GUTIERREZ BRAULE PINTO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento que tem por objeto afastar a multa imposta à agravante/embargante por oposição maliciosa à execução e por embargos de declaração protelatórios. A embargante alega omissões no julgado quanto ao fato de que: 1) a imposição de desmembramento da penhora viola o princípio da menor onerosidade do devedor (CPC/2015 805); 2) o ônus de indicar bens à penhora pertence ao credor; e 3) a indicação de imóvel com gravame foi aceita pela agravada. Sem razão. Não vislumbro as omissões apontadas, uma vez que todas essas questões foram devidamente enfrentadas na decisão embargada, tendo constado que o desmembramento da hipoteca se fazia necessário “para que se pudesse individualizar a dívida da respectiva unidade imobiliária, a fim de verificar se ela é inferior ao valor do bem, o que não foi providenciado pela agravante, configurando oposição maliciosa à execução” e que a agravante/embargante “também deve cooperar para a satisfação da obrigação indicando bens à penhora (CPC/2015 774 V). A embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator